Tribunal: TCU
Processo: 006.371/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Manoel Mariano de Sousa (falecido), como então prefeito de Barra do Corda - MA (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 244.396-20/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA), e o referido município para a construção de mercado público no bairro Tresidela sob o valor original de R$ 511.875,00 pelo aporte de R$ 487.500,00 em recursos federais e R$ 24.375,00 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 31/12/2007 a 30/1/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Manoel Mariano de Sousa (falecido), como então prefeito de Barra do Corda - MA (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 244.396-20/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA), e o referido município para a construção de mercado público no bairro Tresidela sob o valor original de R$ 511.875,00 pelo aporte de R$ 487.500,00 em recursos federais e R$ 24.375,00 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 31/12/2007 a 30/1/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da responsabilidade dos sucessores de Manoel Mariano de Sousa (falecido) na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia da Construtora Góes Incorporação Ltda., além de João Batista Magalhães, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar integralmente as alegações de defesa oferecidas por Eliezer de Araújo Góes Santiago; 9.4. julgar irregulares as contas da Construtora Góes Incorporação Ltda., além de João Batista Magalhães e Eliezer de Araújo Góes Santiago, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 8/6/2010 478.672,22 9.5. aplicar em desfavor da Construtora Góes Incorporação Ltda., isoladamente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo, aí, de deixar de aplicar a aludida multa legal em desfavor de João Batista Magalhães e Eliezer de Araújo Góes Santiago para evitar o eventual bis in idem ; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.